Tribunal: TJSP
Processo: 1001019-85.2019.8.26.0607
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ção dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças – Descabimento – Legislação Municipal que exige, para a edição do Decreto implementando o reajuste, autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas decorrentes e de fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de disponibilidade financeira, compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal – Ausência de direito subjetivo na espécie – Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder Judiciário – Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo à indenização em caso de não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001019-85.2019.8.26.0607; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Luciana Bresciani

Comarca:

Tabapuã

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
Servidora pública – Município de Tabapuã – Revisão geral anual de vencimentos – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores, com utilização no INPC, mediante edição de Decreto do Executivo – Autora que pretende a implementação dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças –

Ementa:
Servidora pública – Município de Tabapuã – Revisão geral anual de vencimentos – Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal – Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão anual da remuneração dos servidores, com utilização no INPC, mediante edição de Decreto do Executivo – Autora que pretende a implementação dos reajustes anuais a partir de 2014, com o pagamento das diferenças – Descabimento – Legislação Municipal que exige, para a edição do Decreto implementando o reajuste, autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas decorrentes e de fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de disponibilidade financeira, compatibilidade com a evolução nominal e real das remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para despesa com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal – Ausência de direito subjetivo na espécie – Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder Judiciário – Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo à indenização em caso de não-encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos – Sentença de improcedência – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000703208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001019-85.2019.8.26.0607, da Comarca de Tabapuã, em que é apelante APARECIDA
DE LOURDES FURIOSO GUEVARA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
TABAPUÃ.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U. -
SUSTENTOU ORALMENTE O DR. LUCIANO AP. CACCIA - OAB: 103.408/SP",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Apelante:
APARECIDA DE LOURDES FURIOSO GUEVARA
Apelado:
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ
Comarca/Vara:
TABAPUÃ / VARA ÚNICA
Juíza prolatora:
PATRÍCIA CONCEIÇÃO SANTOS
VOTO No 26.452
Servidora pública Município de Tabapuã Revisão geral
anual de vencimentos Artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal Lei Municipal n.o 1.841/2004 que prevê a revisão
anual da remuneração dos servidores, com utilização no INPC,
mediante edição de Decreto do Executivo
Autora que
pretende a implementação dos reajustes anuais a partir de
2014, com o pagamento das diferenças Descabimento
Legislação Municipal que exige, para a edição do Decreto
implementando o reajuste, autorização na lei de diretrizes
orçamentárias, previsão de despesas decorrentes e de fontes de
custeio
na
lei
orçamentária
anual,
comprovação
de
disponibilidade financeira, compatibilidade com a evolução
nominal e real das remunerações no mercado de trabalho, e
atendimento aos limites para despesa com pessoal de que
tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei de
Responsabilidade Fiscal Ausência de direito subjetivo na
espécie Impossibilidade de aumentos salariais pelo Poder
Judiciário Tese fixada pelo E. STF no Tema de Repercussão
Geral no 14 que afastou a hipótese de direito subjetivo à
indenização em caso de não-encaminhamento de projeto de lei
de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos
Sentença de improcedência Recurso desprovido.
Trata-se de ação de rito comum ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
APARECIDA DE LOURDES FURIOSO GUEVARA em face do
MUNICÍPIO DE TABAPUÃ objetivando a implementação da revisão
geral anual disposta na Lei Municipal n.o 1.841/2004 e artigo 37, inciso X,
da Constituição Federal, com pagamento de diferenças atrasadas.
O pedido foi julgado improcedente (fls. 366/379).
Recorre a autora, postulando a inversão do
julgado (fls. 384/393). O recurso foi processado e contrariado (fls.
401/412).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 416).
É o relatório.
O recurso da autora não comporta provimento.
Dentre as alterações introduzidas pela Emenda
Constitucional no 19/1998 está a exigência de lei específica para que se
fixe ou altere a remuneração dos servidores públicos, conforme se
depreende da leitura do art. 37, inciso X, da Constituição Federal:
A remuneração dos servidores públicos e o
subsídio de que trata o parágrafo 4o do art. 39 somente poderão ser
fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
distinção de índices.
E, em cumprimento ao disposto no artigo 37, X,
da Constituição Federal, o Município de Tabapuã editou a Lei Municipal
n.o 1.841/2004, que dispõe:
Art. 1o
As remunerações dos servidores
públicos do Poder Executivo serão revistos, na forma do inciso X do artigo
37 da Constituição Federal, no dia primeiro de abril de cada ano, sem
distinção de índices, extensivos aos proventos dos inativos e pensionistas.
Art. 2o A revisão geral anual de que trata o art.
1o observará as seguintes condições:
I

autorização
na
lei
de
diretrizes
orçamentárias;
II previsão do montante da respectiva despesas
e correspondentes fontes de custeio na lei orçamentária anual;
III comprovação da disponibilidade financeira
que configure capacidade de pagamento pelo governo, preservados os
compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas
prioritárias de interesse econômico e social;
IV compatibilidade com a evolução nominal e
real das remunerações no mercado de trabalho; e
V atendimento aos limites para despesa com
pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a Lei
Complementar n.o 101, de 04 de maio de 2000.
Art. 3o - Será utilizado para reajuste o índice
inflacionário calculado pelo INPC-IBGE, aplicando-o sobre o quadro de
referência da Lei Municipal n.o 1.616 de 24 de dezembro de 1999 e Lei
Municipal n.o 1.581 de 23 de setembro de 1998, observado o inciso XIV do
artigo 37 da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
Art. 4o - O índice apurado na forma do art. 3o,
servirá com base para a fixação por Decreto do Poder Executivo, do
índice para revisão geral anual dos exercícios subsequentes, a qual
deverão observar o disposto no artigo 2o desta lei.
Busca a autora a imposição de obrigação de fazer
ao Município réu para que proceda aos reajustes anuais nos termos da Lei
Municipal transcrita, mediante aplicação do INPC, com o pagamento das
verbas atrasadas.
Verifica-se que o artigo 2o da Lei Municipal
transcrita acima prevê restrições ao aumento salarial, que depende de
autorização na lei de diretrizes orçamentárias, previsão de despesas
decorrentes e fontes de custeio na lei orçamentária anual, comprovação de
disponibilidade financeira; compatibilidade com a evolução nominal e real
das remunerações no mercado de trabalho, e atendimento aos limites para
despesa com pessoal de que tratam o artigo 169 da Constituição Federal e a
Lei de Responsabilidade Fiscal.
A norma constitucional que determina a revisão
geral anual faz referência expressa à necessidade lei de específica e não
garante ao servidor direito subjetivo ao reajuste. Ainda que a legislação de
Tabapuã estabeleça o índice aplicável e preveja que o reajuste se dará por
Decreto do Poder Executivo, é necessária a inclusão do reajuste nas Leis
orçamentárias locais. A iniciativa para propor leis que aumentem a
remuneração dos servidores compete, exclusivamente, ao chefe do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
Executivo, assim como a edição do Decreto previsto na Legislação de
regência.
Ademais, entendimento diverso se mostraria
incompatível com a própria Constituição Federal, que em seu artigo 169,
§1o, inciso I, da CF, exige, para a concessão de aumento de remuneração,
prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de
despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. O artigo 2.o da Lei
Municipal é perfeitamente harmônico com a previsão constitucional e faz
expressa referência aos limites previstos na Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Nos termos da Súmula 339 do C. STF, convertida
na Súmula Vinculante no 37, não pode o Poder Judiciário, que não tem
função legislativa, aumentar os vencimentos dos servidores públicos.
Conforme leciona Hely Lopes Meirelles1:
Os vencimentos padrão e vantagens só por lei
específica (reserva legal específica) podem ser fixados ou alterados (art.
37, X), segundo as conveniências e possibilidades da Administração. (...)
O aumento de subsídio e de vencimentos padrão e vantagens dos
servidores públicos depende de lei específica, observada a competência
constitucional para a iniciativa privativa em cada caso (CF, art. 37, X).
Assim, para os do Executivo a iniciativa é exclusiva de seu Chefe (CF, art.
61, §1o, II, “a”). É uma restrição fundada na harmonia dos Poderes e no
reconhecimento de que só o Executivo está em condições de saber quando
1 Direito Administrativo Brasileiro. 29a edição. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 457/458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
e em que limites pode majorar a retribuição de seus servidores.
Anoto que a questão será oportunamente
examinada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário n.o
843.112, onde se fixará a tese aplicável ao tema n.o 624 da regime da
repercussão geral: “Papel do Poder Judiciário na concretização do direito
à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, diante do
reconhecimento da mora do Poder Executivo”, sem determinação de
suspensão nacional.
Registre-se, outrossim, que aos 25/09/2019 o C.
Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese no RE 565.089 (Tema 19
de Repercussão Geral Indenização pelo não-encaminhamento de projeto
de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos): “O não
encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos
servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera
direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se
pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não
propôs a revisão” (grifei).
Pertinente a transcrição de excerto do Voto do e.
Ministro Roberto Barroso, relator designado para o acórdão:
Sem prejuízo de estar alinhado com essa
premissa teórica, não compartilho o entendimento de Sua Excelência
acerca do comando jurídico a ser extraído do art. 37, inciso X. Vale dizer,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
não vislumbro no dispositivo um dever específico de que a remuneração
dos servidores seja objeto de aumentos anuais. Menos ainda em
percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no
período. Não é que eu não desejasse que fosse assim, é porque acho que
não é possível ser assim. E isso por um conjunto de razões.
Em primeiro lugar, ainda na fase de delimitação
das interpretações possíveis, penso que o termo "revisão" não significa
necessariamente modificação. Embora essa leitura seja válida, é
igualmente possível entender que o dispositivo exige uma avaliação anual,
que poderá resultar ou não em concessão de aumento.
Em segundo lugar, ingressando no plano da
interpretação sistemática, considero que o art. 37, inciso X, deve ser
interpretado em conjunto com outros dispositivos que se distanciam da
lógica de reajustes automáticos e, mesmo de forma mais geral, da lógica
da indexação econômica. É o caso do art. 7o, inciso IV, que estabelece a
garantia do salário mínimo e veda a sua vinculação para qualquer fim, e
do art. 37, inciso XIII, que veda a vinculação entre cargos e funções para
efeitos remuneratórios.
Em terceiro lugar, e para mim mais importante
ainda, Presidente, repetindo o entendimento que já externei em Plenário,
entendo que merece temperamento a ideia de que a adoção de um índice
em qualquer medida inferior à inflação de determinado período
importaria automaticamente degradação do direito de propriedade. Como
se sabe, esse tipo de pretensão a uma radical intangibilidade monetária é
muito mais uma peculiaridade do Brasil, do que uma exigência associada
ao núcleo do referido direito. Com efeito, embora compreensível à luz do
histórico inflacionário do País, essa pretensão não encontra paralelo
relevante no direito comparado, inclusive por conta do seu efeito colateral
de retroalimentação do processo inflacionário. Em outras palavras, a
indexação pode ser gerada pelo impulso legítimo de tentar neutralizar o
fenômeno inflacionário, mas tem o efeito quase inevitável de aumentar a
sua intensidade e gerar um círculo vicioso cujos efeitos o país já
experimentou com particular intensidade.
Portanto, Presidente, estou afirmando aqui no
meu voto, como uma declaração de princípio filosófico, que a indexação
ampla, geral e irrestrita que nós já praticamos é um mal para o país e eu
não gostaria de voltar a ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
Por fim, em quarto lugar, penso que não se pode
ignorar a necessidade de que os reajustes sejam condicionados às
circunstâncias econômicas de cada momento. Isso significa que podem
deixar de ocorrer em alguns anos e que, em outros, podem vir a ser
concedidos em percentual superior à inflação do período, assim como são
possíveis as reestruturações financeiras das carreiras que modificam
amplamente as respectivas lógicas remuneratórias.
(...)
Concluo, Presidente, com a minha proposta
específica. Isso não significa, porém, que eu deixe de atribuir qualquer
carga normativa ao dispositivo. Em vez disso, considero que o art. 37,
inciso X, imponha ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar,
anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e
possibilidade de reajuste anual do funcionalismo. Ademais, caso este
venha a ser efetuado para a atualização do valor real dos vencimentos, o
dispositivo impõe que o percentual de aumento concedido seja uniforme.
Esse é o sentido que me parece possível de ser atribuído ao termo "revisão
anual". E não me parece que esse sentido seja irrelevante. Ao contrário, o
dever de encaminhar mensagem ao Poder Legislativo obrigaria o Chefe
do Executivo a tomar posição explícita na matéria, expondo os
fundamentos pelos quais propõe determinado reajuste ou deixa de fazê-lo.
Isso aumentaria o custo político da inércia e fomentaria o controle social
quanto a eventuais abusos. Isso é mais protetivo aos servidores do que a
atual jurisprudência da Corte, que se limita a declarar a omissão
inconstitucional e a sugerir nas entrelinhas que haveria um direito a
reajuste anual insuscetível de efetivação jurisdicional.
Caso de direito subjetivo se tratasse, penso que
deveria ser passível de tutela judicial em face da omissão reiterada, tal
como sustentou o Relator. Deixo de fazê-lo, exatamente porque não
entendo caracterizado o direito na extensão ampla postulada pelos
recorrentes.
(RE
565089,
Relator(a):

Min.
MARCO
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal
Pleno,
julgado
em
25/09/2019,
PROCESSO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-102 DIVULG 27-04-2020
PUBLIC 28-04-2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
Sem embargo do julgamento vinculante a ser
realizado no RE 843.112, em caso semelhante o Supremo Tribunal Federal
entendeu que:

AGRAVO
REGIMENTAL
EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
INFLAÇÃO.
IRREDUTIBILIDADE
DE
VENCIMENTOS.
GARANTIA CONSTITUCIONAL DA QUAL NÃO DECORRE O DIREITO
À REVISÃO GERAL DE QUE TRATA O INCISO X DO ART. 37 DA
CARTA DE OUTUBRO (REDAÇÃO ORIGINÁRIA). NECESSIDADE DE
LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO
FIXAR O ÍNDICE OU DETERMINAR QUE O EXECUTIVO O FAÇA.
JURISPRUDÊNCIA
DO
STF.
A
garantia
constitucional
da
irredutibilidade de vencimentos não autoriza o Poder Judiciário a fixar
índice de revisão geral, na forma do inciso X do art. 37 da Magna Carta
(redação originária), dada a necessidade de lei específica, cujo processo
legislativo é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Não
altera esse entendimento o suposto fato de as leis específicas editadas pelo
ente federado terem concedido aumentos inferiores aos índices
inflacionários apurados no período. Mesmo que reconheça mora do Chefe
do Poder Executivo, o Judiciário não pode obrigá-lo a apresentar projeto
de lei que trate da revisão geral anual da remuneração dos servidores,
prevista no inciso X do art. 37 da Lei Maior. Ressalva do entendimento
pessoal do Relator. Precedentes: ADI 2.061, Relator Ministro Ilmar
Galvão; MS 22.439, Relator Ministro Maurício Corrêa; MS 22.663,
Relator Ministro Néri da Silveira; AO 192, Relator Ministro Sydney
Sanches; e RE 140.768, Relator Ministro Celso de Mello. Agravo
regimental desprovido. (RE 327621 AgR, Relator(a): Min. CARLOS
BRITTO, Primeira Turma, julgado em 21.02.2006).
Acerca da matéria, julgados deste E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
Servidores públicos municipais Revisão geral e
anual Art. 37, inciso X, da Constituição Federal Lei Municipal no
13.303, de 2002
Alegação de reajustes inferiores à evolução
inflacionária
Impossibilidade de alteração dos índices pelo Poder
Judiciário Precedentes Sentença de procedência ação Provimento
dos recursos oficial e da Municipalidade para o decreto de improcedência
da demanda, prejudicado o recurso dos autores (Apelação Cível n.o
0046232-91.2012.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
04/02/2019; Data de Registro: 07/02/2019).
REVISÃO GERAL DA REMUNERAÇÃO

Servidor público
Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal

Complementação de proventos e/ou vencimentos Reajuste que não pode
ser decretado pelo Poder Judiciário Necessidade de lei especifica, de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo
Observância da partição
constitucional de competências Inércia que não pode ser suprida pelo
Judiciário Precedentes doutrinários e jurisprudenciais Apelação não
provida (Apelação Cível n.o 1002204-97.2016.8.26.0629; Relator (a):
Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Tietê - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/12/2018; Data de
Registro: 19/12/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS
DECORRENTES DA NÃO CONCESSÃO DA REVISÃO GERAL ANUAL.
DESCABIMENTO DO PEDIDO. Necessidade de lei específica, de
iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Reajuste que não pode ser
concedido pelo Poder Judiciário. Restrição fundada na harmonia dos
Poderes e no reconhecimento de que só o Executivo está em condições de
saber quando e em que limites pode majorar a retribuição de seus
servidores. Inteligência da Súmula Vinculante no 37 do STF. Lei Estadual
no 12.391/2006 que estabelece data base, porém não fixa nenhum índice.
Precedentes do STF, STJ e da 13a Câmara deste Tribunal de Justiça.
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido. (Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
1000184-25.2015.8.26.0547; Relator(a): Djalma Lofrano Filho; Comarca:
Santa Rita do Passa Quatro; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 20/04/2016; Data de registro: 26/04/2016)
APELAÇÃO Servidores públicos estaduais
Revisão Geral Anual Artigo 37, X, CF Omissão legislativa que não
gera o dever de indenizar Lei Estadual no 12.391/06 que fixou apenas a
data-base, e não o índice de reajuste Recurso não provido. (Apelação
1045039-19.2015.8.26.0053; Relator(a): Marcos Pimentel Tamassia;
Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data
do julgamento: 05/04/2016; Data de registro: 07/04/2016)
Portanto, a servidora pública municipal não tem
direito adquirido a determinado percentual de reposição de inflação, mas
apenas que não haja redução dos vencimentos. E, neste ponto, basta a
preservação do seu valor nominal.
Nesse sentido, a lição de Wallace Paiva Martins
Junior 2:
A ratio desse entendimento [do STF], para além
da Súmula 339, é o respeito à iniciativa legislativa reservada e à reserva
de lei acrescido à compreensão de que o princípio constitucional da
irredutibilidade de vencimentos representa garantia de irredutibilidade de
seu valor nominal, dele não exsurgindo direito a reajuste automático de
vencimentos em decorrência de desvalorização da moeda provocada pela
inflação.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
2 In Remuneração dos agentes públicos; São Paulo: Saraiva; 2009; p. 118.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1001019-85.2019.8.26.0607
Voto no 26.452
Majoro a verba honorária devida em 10%,
conforme o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora